Tribunal: CARF
Processo: 19515.722194/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722194/2011-97
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-008.510 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Embargante
TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/12/2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NO
JULGADO.
CABIMENTO.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade,
contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção
pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos
infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de
solucionar tais defeitos. Verificada a omissão no julgado, acolhem-se os
embargos para sanar a omissão constatada.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL. SÚMULA VINCULANTE N°
08 DO STF.
De acordo com a Súmula Vinculante 08 do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência, o que dispõe o art. 150, § 4o, ou o art. 173 e seus incisos, ambos do
Código Tributário Nacional (CTN), nas hipóteses de o sujeito ter efetuado
antecipação de pagamento ou não, respectivamente. No caso de lançamento das
contribuições sociais, em que para os fatos geradores efetuou-se antecipação de
pagamento, deixa de ser aplicada a regra geral do art. 173, inciso I, para a
aplicação do art. 150, § 4o, ambos do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, alterar o dispositivo do
acórdão embargado para: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência das contribuições para
outras entidades e fundos – terceiros, referentes às competências de 02/2006 a 05/2006, 07/2006
a 11/2006 e 13/2006, exigidas nos Autos de Infração DEBCADs 37.365.284-4 (Salário
Educação, Senac, Sesc, Sest e Senat), 37.365.285-2 (Incra) e 37.365.286-0 (Sebrae, Sesi e
Senai)”.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722194/2011-97
Fl. 1667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722194/2011-97

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 1579/1587), opostos pelo contribuinte,
em face do Acórdão n° 2302-003.265 (fls. 1571/1576), de 18/07/2014, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção, que negou provimento ao Recurso Voluntário, conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/02/2006 a 30/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA TERCEIROS. TRIBUTOS
DISTINTOS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. PRAZO DECADENCIAL.
APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
O fato de haver recolhimentos de contribuições previdenciárias (art. 22, I, II e III, da Lei
n° 8.212/1991) não implica a atração da regra contida no parágrafo 4o, do art. 150 do
CTN, posto que a antecipação de pagamento deve se referir à mesma espécie tributária,
que não é o caso das contribuições para outras entidades ou fundos (terceiros), que
ostentam natureza jurídica própria, havendo inclusive campo próprio para a imputação
do recolhimento de cada um destes tributos na Guia da Previdência Social GPS.
Recurso Voluntário Negado
Os Embargos de Declaração (fls. 1579/1587), foram opostos com fundamento no
art. 65, § 1°, inciso II, do Anexo II, do RICARF, sob alegação de existência de duas omissões no
julgado.
A primeira, refere-se ao reconhecimento de recolhimentos de contribuições de
terceiros nas competências 01 a 11/2006, o que levaria ao reconhecimento da aplicação da regra
decadencial decorrente do artigo 150, § 4°, do CTN, e, consequentemente, extirpando-se do
lançamento tais competências, tendo em vista que a ciência do lançamento ocorreu em 12/2011.
A segunda, por sua vez, seria quanto ao reconhecimento do pagamento da competência de
dezembro de 2006, sendo que o colegiado considerou que o CARF não é o foro competente para
o reconhecimento de pagamentos posteriores ao lançamento.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Embargos de Declaração (fls.
1592/1593), de 29/09/2015, exarado pelo Ilmo. Conselheiro e anterior Presidente da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, Dr. André Luís Mársico Lombardi, assentou que, em
relação à primeira omissão apontada, em que pese o julgamento tenha se baseado em
documentos elaborados pela autoridade fiscal (RADA - fls. 1.284 e seguintes), é fato que não se
atentou para os documentos carreados aos autos pela recorrente e que demonstrariam o
recolhimento de contribuições de terceiros nas referidas competências (fls. 1.469/1.478). Em
relação à segunda omissão apontada, os embargos não foram admitidos, eis que, no
Fl. 1668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722194/2011-97

entendimento do Ilmo. Conselheiro, a questão foi devidamente tratada nos autos, não havendo
fato novo que denotaria omissão de qualquer natureza.
Assim, os Embargos de Declaração (fls. 1579/1587) foram parcialmente
admitidos para que a Turma Julgadora delibere sobre a omissão apontada quanto aos
recolhimentos existentes que deslocariam a regra decadencial aplicável ao caso.
Posteriormente, o contribuinte peticionou novamente nos autos, requerendo o
aditamento às razões recursais dos Embargos de Declaração no Recurso Voluntário (fls.
1597/1600), reiterando a omissão apontada, acerca do reconhecimento do pagamento da
competência de dezembro de 2006.
Ato contínuo, sobreveio novo Despacho de Exame de Admissibilidade de
Embargos de Declaração (fls. 1602/1603), de 10/10/2017, exarado pela Ilma. Conselheira e
Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, Dra. Miriam Denise Xavier,
entendendo que o sujeito passivo insistiria nas argumentações apresentadas e analisadas, motivo
pelo qual, reiterou a decisão já proferida no despacho de folhas 1592/1593, que acolheu
parcialmente os Embargos de Declaração opostos (fls. 1579/1587), somente com relação à
matéria que trata da omissão apontada quanto aos recolhimentos existentes que deslocariam a
regra decadencial aplicável ao caso.
Em sessão realizada no dia 07 de novembro de 2018, os membros do colegiado,
por meio da Resolução n° 2401-000.712, decidiram converter o julgamento em diligência, a fim
de que a DRF de origem, com base nos dados constantes nos sistemas informatizados da RFB,
bem como nas declarações em GFIP transmitidas pela recorrente, indicasse a quais outras
entidades e terceiros se referem os recolhimentos de fls. 1.469/1.478 – repetidos às fls.
1506/1515 e fls. 1550/1559, e se, com base no levantamento realizado, seria possível atestar o
recolhimento parcial em relação a todo o período abrangido pelos DEBCAD’s n°s 37.365.2844
(Salário Educação, SENAC, SESC, SEST e SENAT), 37.365.2852 (INCRA) e 37.365.2860
(SEBRAE, SESI e SENAI).
Em 13/11/2019, foi formalizado o Termo de Diligência Fiscal de fls.1615/1651,
tendo o contribuinte sido devidamente cientificado do resultado da diligência fiscal e
apresentado a manifestação de fls. 1656/1663.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Embargos de Declaração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Os Embargos de Declaração (fls. 1579/1587) são tempestivos, tendo a embargante
tomado ciência antecipadamente, “se dando por intimada do acórdão n° 2302-003.265”, e
preenchem os requisitos de admissibilidade do art. 65, do Anexo II, do RICARF, nos limites em
que reconhecido pelo Despacho de Exame de Admissibilidade de Embargos de Declaração (fls.
1592/1593).
2. Mérito.
Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722194/2011-97

Nos presentes aclaratórios, a omissão apontada e admitida, consiste na alegação
da existência de recolhimentos de contribuições de terceiros nas competências 01 a 11/2006, o
que levaria ao reconhecimento da aplicação da regra decadencial decorrente do artigo 150, § 4°,
do CTN, e, consequentemente, extirpando-se do lançamento tais competências, tendo em vista
que a ciência do lançamento ocorreu em 12/2011 (fl. 1334).
O Acórdão embargado (fls. 1571/1576) assentou o entendimento de que,
conforme Relatório de Apropriação dos Documentos Apresentados – RADA (fls. 1.284 e
seguintes), não haveria nenhum recolhimento de contribuições para outras entidades e fundos
(terceiros), apenas de contribuições previdenciárias (art. 22, I, II e III, da Lei n° 8.212/91).
Assim, considerando que cada espécie assume um fato gerador próprio, o pagamento
antecipadamente realizado somente poderia deslocar a aplicação da regra decadencial para o art.
150, § 4°, do CTN, em relação aos fatos geradores para os quais houve o pagamento antecipado,
sendo que o recolhimento de uma espécie não poderia aproveitar à outra.
Pois bem. Consoante predica o § 4o, do art. 150, do CTN, a Fazenda dispõe do
prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do fato gerador, para realizar o controle da
atividade praticada pelo sujeito passivo, verificando se o pagamento antecipado foi ou não
suficiente para o cumprimento da obrigação tributária.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Pode-se sumariar as três condições postas pela Corte para aplicação do art. 150, §
4o, do CTN: (i) O tributo deve ser sujeito a lançamento por homologação; (ii) Deve ocorrer
pagamento antecipado do crédito tributário (ainda que inferior ao efetivamente devido); (iii) O
contribuinte não pode ter incorrido em fraude, dolo ou simulação.
Não se pode, portanto, deixar de reconhecer a relevância da existência ou não de
pagamento ou declaração/confissão (ainda que parciais) para fins de definição do critério para a
contagem de prazo decadencial.
Contudo, na oportunidade anterior, em que examinei os autos, notadamente os
documentos carreados pela recorrente às fls. 1469/1478 – repetidos às fls. 1506/1515 e fls.
1550/1559, compreendi que tais documentos demonstrariam, em tese, o recolhimento de
contribuições para outras entidades e terceiros, o que, em princípio, acarretaria no
reconhecimento da decadência do crédito tributário, eis que transcorrido mais de 5 (cinco) anos
entre a data de ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário pelo lançamento,
por força do § 4o, do art. 150, do CTN, considerando que a recorrente tomou ciência dos Autos
de Infração no dia 21 de dezembro de 2011 (fl. 1334).
Contudo, as Guias da Previdência Social – GPS, acostadas aos autos (fls.
1.469/1.478 – repetidas às fls. 1506/1515 e fls. 1550/1559), não discriminavam as entidades e
terceiros destinatárias dos recolhimentos, aspecto de extrema importância para conferir com
precisão a ocorrência do prazo decadencial, eis que, para fins de aplicação do § 4o, do art. 150,
Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722194/2011-97

do CTN, a verificação da ocorrência do pagamento parcial deve ser feita levando em
consideração tributos de mesma natureza.
Assim, naquela oportunidade, entendi que o feito não estaria pronto para
julgamento e, em obediência ao princípio da verdade material, votei por converter o julgamento
em diligência, a fim de que a DRF de origem, com base nos dados constantes nos sistemas
informatizados da RFB, bem como nas declarações em GFIP transmitidas pela recorrente,
indicasse a quais outras entidades e terceiros se referem os recolhimentos de fls. 1.469/1.478 –
repetidos às fls. 1506/1515 e fls. 1550/1559, e se, com base no levantamento realizado, seria
possível atestar o recolhimento parcial em relação a todo o período abrangido pelos DEBCAD’s
n°s 37.365.2844 (Salário Educação, SENAC, SESC, SEST e SENAT), 37.365.2852 (INCRA) e
37.365.2860 (SEBRAE, SESI e SENAI).
Nessa esteira, em 13/11/2019, foi formalizado o Termo de Diligência Fiscal de
fls. 1615/1651, tendo o contribuinte sido devidamente cientificado do resultado da diligência
fiscal e apresentado a manifestação de fls. 1656/1663.
Consta no Termo de Diligência Fiscal de fls. 1615/1651 que nas guias
apresentadas pela empresa, apesar de considerar como pagamento para terceiro, a auditoria
constatou que conforme consta no corrente da Receita Federal, os recolhimentos foram
classificados como pagamentos para o INSS, eis que as GPS foram preenchidas com código de
pagamento 2100, correspondente a empresas em geral, ao invés de 2119, específico para
recolhimento de terceiros. Por esse motivo, embora o valor a recolher tenha sido preenchido no
campo reservado a terceiros, o valor foi alocado no campo INSS.
Em razão de tais fatos, a auditoria relacionou as competências com recolhimentos
de terceiros, conforme o seguinte quadro:
CNPJ 60.924.040/0001-51 – GPS terceiros
Comp
Cod
pagto
Dt pagto
Doc
INSS
Terceiros
acréscimos
Total
Fev-06
2100
02/03/06
174019990391885
0,01
21.415,61
0,00
21.415,62
Mar-06
2100
10/08/06
185119990037451
6.019,21
1.542,72
0,00
7.561,93
Abr-06
2100
26/03/09
250819990011452
0,01
5.863,26
3.241,21
9.104,48
Mai-06
2100
10/08/06
185119990037452
14.275,96
3.307,74
0,00
17.583,70
Jul-06
2100
21/09/06
10.188.019.990.010.600
0,01
21.008,32
1.890,75
22.899,08
Ago-06
2119
04/09/06
186819990416918
0,00
35.151,23
0,00
35.151,23
Set-06
2100
02/10/06
188719990436308
0,01
36.624,88
0,00
36.624,89
Out-06
2100
03/11/06
190919990362738
0,01
39.556,32
0,00
39.556,33
Nov-06
2100
04/12/06
192919990428628
0,01
41.468,47
0,00
41.468,48
Dez-06
2100
02/01/07
194819990431928
0,01
41.246,18
0,00
41.246,19
13o 2006
2100
02/01/07
194819990431901
0,01
14.783,26
1.330,49
16.113,76
Com relação à identificação das entidades para as quais foram destinados os
recolhimentos, a auditoria informou que com base nos dados das GPS não seria possível
identificar a entidade beneficiada, eis que os valores recolhidos para outras entidades são
alocados conforme o código de terceiros informados nas GFIP ́s. Cada FPAS recolhe para os
terceiros correspondentes, conforme quadro abaixo:
Códigos e alíquotas de terceiros
FPAS
Entidade
Código
Alíquota (%)
507
FNDE
0001
2,50
INCRA
0002
0,20
SENAI
0004
1,00
SESI
0008
1,50
Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722194/2011-97

SEBRAE
0064
0,60

515
FNDE
0001
2,50
INCRA
0002
0,20
SENAC
0016
1,00
SESC
0032
1,50
SEBRAE
0064
0,60

612
INCRA
0002
0,20
SEBRAE
0064
0,60
A auditoria também informou que no sistema GFIPWEB constariam para a
empresa, GFIP ́s com os códigos FPAS 507, 515 e 612, conforme planilha de fl. 1626,
reproduzida abaixo:
Comp
FPAS
Terceiro
informado
Data de envio
No. controle
jan/06
507
0065
27/08/09
GMsS0pr8tOY0000-3
jan/06
515
0000
24/11/10
A3Y9Xksvi4b0000-5
jan/06
612
0000
11/5/10
PguVsl7EQsS0000-0

fev/06
507
0065
25/9/09
L8XOc0zI0v90000-3
fev/06
515
0000
24/11/10
CN5J1lflTLt0000-5
fev/06
612
0000
11/5/10
PNXE1jSKilM0000-2

mar/06
507
0065
25/9/09
L8XOc0zI0v90000-3
mar/06
515
0000
24/11/10
Jl67B6wBtxR0000-0
mar/06
612
0000
11/5/10
HSZk11fX0c00000-0

abr/06
507
0065
25/9/09
L8XOc0zI0v90000-3
abr/06
515
0000
24/11/10
BE0ZwW8Juqo0000-0
abr/06
612
0000
11/5/10
HfFjdQ4i0az0000-0

mai/06
507
0065
28/5/09
FPeUJ4uTH1V0000-1
mai/06
515
0000
24/11/10
DvB0RIICC7U0000-9
mai/06
612
0000
11/5/10
LjHRQ1JiihH0000-9

jun/06
507
0065
25/9/09
L8XOc0zI0v90000-3
jun/06
515
0000
24/11/10
CvdMChwToku0000-5
jun/06
612
0000
11/5/10
L2HYxFD0Wmx0000-1

jul/06
507
0065
28/5/09
EG2WU36aSF40000-9
jul/06
515
0000
24/11/10
GShcPjV3meR0000-0
jul/06
612
0000
11/5/10
Ll07o1evjnd0000-9

ago/06
507
0065
25/9/09
L8XOc0zI0v90000-3
ago/06
515
0000
24/11/10
P6uL2XT4Z2v0000-4
ago/06
612
0000
11/5/10
Lfpc1q3HPV40000-3

set/06
507
0065
25/9/09
L8XOc0zI0v90000-3
set/06
515
0000
24/11/10
G8LeZaJkJla0000-8
set/06
612
0000
11/5/10
NpimFCq0Cb70000-9

out/06
507
0065
25/9/09
L8XOc0zI0v90000-3
out/06
515
0000
24/11/10
M4NEiEDB7He0000-5
out/06
612
0000
11/5/10
JMUaTRtoMCm0000-6
Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722194/2011-97

nov/06
507
0065
25/9/09
L8XOc0zI0v90000-3
nov/06
515
0000
24/11/10
GYiRqVuksQt0000-8
nov/06
612
0066
11/5/10
COSnxGJ616h0000-1

dez/06
612
0065
9/4/09
L8XOc0zI0v90000-3
dez/06
515
0000

MYsEQFegA1p0000-6
dez/06
612
0000

NV8XFQhQf060000-0

13°. Sal
612
0065

I11jMCkCM6w0000
A auditoria salientou, ainda, que quando a empresa preenche o campo de terceiros
com código 0000, corresponde à declaração da ausência de contribuições para outras entidades e,
portanto, o sistema não calcula o valor de terceiros e consequentemente não aloca nenhum valor
de recolhimento para as entidades.
Nesse sentido, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso
em questão, que trata da exigência de contribuições destinadas às outras entidades e fundos
(terceiros), notadamente após as informações constatadas pela auditoria fiscal, como resultado da
conversão do presente processo em diligência, tem-se o que segue:
(i) O caso trata de contribuições destinadas às outras entidades e fundos
(terceiros), tributo sujeito à sistemática do lançamento por homologação
(art. 150, do CTN);
(ii) a auditoria fiscal constatou o recolhimento de contribuições de
terceiros relativo às seguintes competências: fevereiro a maio de 2006;
julho a dezembro de 2006 e 13° de 2006;
(iii) A ocorrência de dolo, fraude ou simulação não foi sequer alegada
pelo Fisco, não havendo nos autos qualquer prova ou indício de condutas
dessa natureza.
Ademais, de acordo com a Súmula Vinculante 08 do STF, os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência, o que
dispõe o art. 150, § 4o, ou o art. 173 e seus incisos, ambos do Código Tributário Nacional (CTN),
nas hipóteses de o sujeito ter efetuado antecipação de pagamento ou não, respectivamente. No
caso de lançamento das contribuições sociais, em que para os fatos geradores efetuou-se
antecipação de pagamento, deixa de ser aplicada a regra geral do art. 173, inciso I, para a
aplicação do art. 150, § 4o, ambos do CTN.
Assim, considerando que a recorrente tomou ciência dos Autos de Infração no dia
21 de dezembro de 2011 (fl. 1334), as competências de 02/2006 a 05/2006, 07/2006 a 11/2006 e
13/2006, para as quais se constata a antecipação do pagamento, foram fulminadas pela
decadência, eis que transcorrido mais de 5 (cinco) anos entre a data de ocorrência do fato gerador
e a constituição do crédito tributário pelo lançamento. Em relação a competência 13/2006, cabe
destacar que a data do fato gerador se consolidou no dia 20 de dezembro daquele ano. A
propósito, o fato gerador em relação ao décimo terceiro salário é o somatório dos fatos geradores
anteriores e que, ao final, se consolidam no dia 20 de dezembro do respectivo ano.
Por sua vez, a competência 12/2006 não foi fulminada pela decadência, eis que a
ciência do lançamento ocorreu 5 (cinco) anos antes da ocorrência do fato gerador. Ademais, para
a competência 01/2006, a auditoria não constatou a antecipação de recolhimento, nos termos do
Termo de Diligência Fiscal de fls. 1615/1651.
Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.510 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722194/2011-97

Por fim, cabe ressaltar que o fato de a empresa ter preenchido o campo de
terceiros com código 0000, correspondente à declaração da ausência de contribuições para outras
entidades, não desnatura a ocorrência do pagamento, sendo, a meu ver, falha do sistema que, por
sua vez, não calcula o valor de terceiros e consequentemente não aloca nenhum valor de
recolhimento para as entidades.
Dessa forma, é de se reconhecer a decadência das contribuições para outras
entidades e terceiros, referentes às competências de 02/2006 a 05/2006, 07/2006 a 11/2006 e
13/2006, exigidas nos Autos de Infração DEBCAD’s n°s 37.365.284-4 (Salário Educação,
SENAC, SESC, SEST e SENAT), 37.365.285-2 (INCRA) e 37.365.286-0 (SEBRAE, SESI e
SENAI).
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para,
sanando a omissão apontada, alterar o dispositivo do acórdão embargado para: “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer a decadência das contribuições para outras entidades e fundos – terceiros,
referentes às competências de 02/2006 a 05/2006, 07/2006 a 11/2006 e 13/2006, exigidas nos
Autos de Infração DEBCADs 37.365.284-4 (Salário Educação, Senac, Sesc, Sest e Senat),
37.365.285-2 (Incra) e 37.365.286-0 (Sebrae, Sesi e Senai)”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1674
DF CARF MF
Documento nato-digital